Tribunal: TJSP
Processo: 1004587-68.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Aplicativo de mensagens. WhatsApp. Interrupção por suposta violação dos termos de uso. Demanda cominatória e indenitária. Dano moral incontroverso. Indenização majorada em observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.